Tribunal: STF
Processo: ARE 1493028
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ementado nos seguintes termos:  



    “DIREITO TRIBUTÁRIO E ADUANEIRO. AÇÃO ANULATÓRIA. AGENTE MARÍTIMO. PRESTAÇÃO INTEMPESTIVA DE INFORMAÇÕES. APLICAÇÃO DE MULTA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. DESPROPORCIONALIDADE E IRRAZOABILIDADE DA SANÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. 1 - O art. 37 do Decreto-Lei nº 37/1966 estipula os responsáveis pela prestação de informações à Receita Federal do Brasil, sobre cargas, veículos e operações aduaneiras 2 - Observa-se que o legislador responsabilizou pela prestação de informações todos aqueles intervenientes nas operações aduaneiras que pratiquem atos sujeitos a controle pela repartição aduaneira, conferindo alcance amplo ao conceito de agente de carga, assim qualificado como "qualquer pessoa que, em nome do importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas e preste serviços conexos". 3 - A responsabilidade advém da interpretação da legislação pertinente a indicar, em conjunto com as circunstâncias da infração, a legitimidade do agente marítimo para responder pela autuação fiscal. Assim, tendo atuado como representante legal do transportador, é possível responsabilizar a ora apelante pelo ilícito administrativo. 4 - Não há que se falar em falta de proporcionalidade ou razoabilidade, pois se a lei definiu prazos para a prestação de informações e estes não foram observados, a aplicação da penalidade prevista é medida de rigor. 5 - Observa-se que se trata de multa imposta por descumprimento de uma obrigação acessória, possuindo nítido caráter extrafiscal (art. 113, § 2º, do Código Tributário Nacional) e objetiva a prestação de informações para fins de arrecadação e fiscalização da obrigação principal pela administração tributária, no caso, vinculada ao controle aduaneiro da movimentação de embarcações e cargas nos portos alfandegados. 6 - Nesse contexto, importante destacar que não se aplica o instituto da denúncia espontânea aos casos de descumprimento de obrigação acessória. 7 - Com efeito, a tipificação da conduta infracional, no caso dos autos, é a prestação de informação a destempo, observação que conduz à necessária conclusão de que a tutela legal é dirigida à instrução documental tempestiva, de modo a permitir a regular fiscalização alfandegária das atividades portuárias. 8 - Os autos de infração revestem-se de presunção de legitimidade, tendo sido ali indicados todos os elementos que necessários para o fiel conhecimento dos fatos imputados, do sujeito passivo da obrigação, e dos fundamentos jurídicos, descabendo falar-se em nulidade. 9 - Recurso de apelação provido. Sentença reformada. Inversão dos ônus sucumbenciais” (eDOC 65 – ID: 7c39452c, p. 14-15)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, II; e 146, II e III, “a”, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a nulidade das multas discutidas nos autos, em razão da ausência de responsabilidade pelas informações prestadas à administração fazendária.



    Alega-se a ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sob o fundamento de que a FISCALIZAÇÃO DEIXOU DE INFORMAR OS CÓDIGOS DAS VIAGENS FISCALIZADAS, BEM COMO AS DATAS EM QUE OS REGISTROS DEVERIAM TER SIDO REALIZADOS (...) e de que tais dados (...) são RELEVANTÍSSIMOS para que a Recorrente pudesse verificar se mais de uma multa foi aplicada sobre o suposto fato, por meio de outro auto de infração, ou se eventual atraso no registro da informação teria decorrido de questões inerentes ao transporte marítimo (caso fortuito/força maior) (eDOC 83 – ID: da5590ea, p. 14-15).



    Defende-se, ainda, ter realizado a denúncia espontânea da irregularidade que motivou a aplicação da multa. Nesse ponto, aduz-se que art. 102, §2º, do Decreto-Lei nº 37/1966, possui previsão específica quanto à possibilidade da denúncia espontânea para os casos de descumprimento de obrigações acessórias. 



    Argumenta-se que AS INFORMAÇÕES FORAM PRESTADAS ANTES DO INÍCIO DE QUALQUER PROCEDIMENTO FISCAL, DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO E, EM AO MENOS 10 (DEZ) OPORTUNIDADES, DA ATRACAÇÃO DA EMBARCAÇÃO NO PORTO DE ENTRADA NO BRASIL (...) e que (...) o procedimento fiscalizatório só foi iniciado APÓS o noticiado pela Agravada (eDOC 83 – ID: da5590ea, p. 17).



    Nesse ponto, sustenta a ausência de proporcionalidade e razoabilidade da multa aplicada, considerando-se a ausência de fraude, má-fé ou mesmo tentativa de burlar ou causar qualquer embaraço à fiscalização (eDOC 83 – ID: da5590ea, p. 19).



    Por fim, afirma-se que a multa prevista no Decreto-lei nº 37/1966 é aplicada uma única vez contra a conduta de “deixar de prestar informação sobre veículo ou carga transportada.



    Argumenta-se, assim, que o referido dispositivo legal não prevê a aplicação da aludida penalidade sobre cada informação supostamente prestada extemporaneamente no SISCOMEX e é de notório conhecimento que o ordenamento jurídico-tributário não autoriza interpretação extensiva ou analógica em prejuízo do cidadão-contribuinte (eDOC 83 – ID: da5590ea, p. 21).



    É o relatório. 



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que o Decreto-Lei nº 37/1966 prevê a responsabilidade do agente de carga para prestar informações à Receita Federal. Anotou que a expressão “agente de carga” foi utilizada em um sentido genérico e que nesta está incluída a função de agente marítimo, motivo pelo qual o recorrente é responsável pela obrigação acessória. 



    Registrou, ainda, que a multa fora estipulada nos estritos termos da legislação e que, verificado o descumprimento da obrigação acessória, resta impositiva a aplicação da penalidade correspondente, não havendo, portanto, ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 



    Por fim, consignou que a prestação da informação consiste na própria obrigação acessória em discussão e que a sua apresentação a destempo a infração à qual a lei imputa a multa. Com base nisso, considerou ser inadmissível a aplicação do instituto da denunciação espontânea, tendo em vista que a prestação da informação a destempo configura, em si, a infração tributária.



    Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Trata-se de ação em que a parte autora se insurge contra as sanções pecuniárias que lhe foram aplicadas por violação ao art. 107, IV, 'e', do Dec.-Lei nº 37/66, alterado pelo art. 77, da Lei nº 10.833/2002. 



    O art. 37 do Decreto-Lei nº 37/1966 estipula os responsáveis pela prestação de informações à Receita Federal do Brasil, sobre cargas, veículos e operações aduaneiras (...)



    Observa-se que o legislador responsabilizou pela prestação de informações todos aqueles intervenientes nas operações aduaneiras que pratiquem atos sujeitos a controle pela repartição aduaneira, conferindo alcance amplo ao conceito de agente de carga, assim qualificado como "qualquer pessoa que, em nome do importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas e preste serviços conexos". 



    Nesse sentido, a Súmula 192 do extinto TFR deve ser ajustada à época presente, considerando a atual legislação e a jurisprudência sedimentada, razão pela qual inaplicável ao caso sub judice. Ademais, a cada interveniente de comercio exterior foi atribuído o devedor de prestar informações sobre as operações da qual se envolve, como forma de tornar eficaz o controle aduaneiro. 



    Cabe destacar que a apelante não rebate, mesmo na qualidade de agente marítimo, seu dever de prestar informações ao SISCOMEX, não sendo o caso, portanto, de afastar sua responsabilidade de cumprir todas as normas e regulamentos aduaneiros.



    (...)



    Assim, não se pode esperar que o legislador ordinário proceda aos pormenores de identificar, isoladamente, cada atividade que enseja a prestação de informações no Sistema Integrado de Comércio Exterior, bem como a que à medidora lhe são atribuídas. 



    Nesse cenário, sob o ponto de vista estritamente legal, pode-se concluir que o termo "agente de carga" é utilizado de maneira genérica, abrangendo também as atividades concernentes propriamente ao agente marítimo, estabelecendo relação imprecisa - mas não incomum - de espécie a gênero entre os termos: agente marítimo como um agente de carga designado sob um modal específico de transporte. 



    Ainda que apelada afirme que a atividade desempenhada não se confunde com a do "agente de cargas", tem-se que esse é gênero do qual o "agente marítimo" é espécie. 



    Isso fica ainda mais evidente na IN RFB nº 800/2007, que estabelece que o consolidador estrangeiro, definido como o transportador que não seja empresa de navegação, é representado pelo "agente de carga"; enquanto que a empresa de navegação é representada por "agência de navegação, também denominada agência marítima" (arts. 2º, § 1º, IV; 3º e 4º). O agente marítimo é o agente de cargas que representa, especificamente, a empresa de navegação, transportador marítimo. 



    Para confirmar o entendimento, tem-se que, até por não estar adstrita ao comércio exterior por via marítima, a legislação de regência (tome-se, por exemplo, o Decreto-Lei 37/1966, ou o Regulamento Aduaneiro), via de regra (exceção feita à mencionada IN RFB 800/2007), não menciona as agências marítimas, mas, sim, os agentes de carga. Não se tratando, tal situação, de se atribuir menor importância às agências marítimas na regulamentação do comércio exterior, tal fato se trata, provavelmente, de mera ausência de técnica do legislador.



    (...)



    A teor da previsão contida no art. 37, §1º, do Decreto Lei nº 37/1966, a hipótese dos autos trata de equiparação do agente marítimo ou agente de carga. 



    A responsabilidade advém da interpretação da legislação pertinente a indicar, em conjunto com as circunstâncias da infração, a legitimidade do agente marítimo para responder pela autuação fiscal. Assim, tendo atuado como representante legal do transportador, é possível responsabilizar a ora apelante pelo ilícito administrativo. 



    Assim, cabe a responsabilização pelo dever de informação que lastreia a sanção aplicada, nos termos do artigo 107, IV, e, do Decreto-Lei 37/1966 (...)



    Não há que se falar em falta de proporcionalidade ou razoabilidade, pois se a lei definiu prazos para a prestação de informações e estes não foram observados, a aplicação da penalidade prevista é medida de rigor. 



    A aplicação da multa independe da comprovação de prejuízo à fiscalização, pois a infração é objetiva e materializada pela mera conduta, além do que não tem a fiscalização discricionariedade na aplicação da sanção.



    E, ainda que não houvesse qualquer dificuldade ou prejuízo para a fiscalização por parte da autoridade aduaneira, o fato é que a parte não cumpriu o prazo estabelecido para a prestação das informações à Receita Federal do Brasil, de forma que não há como afastar a aplicação de penalidade, bem como a redução da multa.



    (...)



    Observa-se que se trata de multa imposta por descumprimento de uma obrigação acessória, possuindo nítido caráter extrafiscal (art. 113, § 2º, do Código Tributário Nacional) e objetiva a prestação de informações para fins de arrecadação e fiscalização da obrigação principal pela administração tributária, no caso, vinculada ao controle aduaneiro da movimentação de embarcações e cargas nos portos alfandegados. 



    Assim, a multa prevista não possui a mesma natureza do tributo, mas o caráter repressivo e preventivo, de sanção destinada a coibir a prática de atos inibitórios do exercício regular da atividade de controle aduaneiro em portos. 



    Nesse contexto, inclusive, importante destacar que não se aplica o instituto da denúncia espontânea aos casos de descumprimento de obrigação acessória.



    (...)



    A multa, desta forma, constitui sanção pelo atraso na prestação das informações devidas, objetivando desestimular o descumprimento das obrigações aduaneiras. Com esta natureza, diversa da de tributo, pode ser conforme as normas correlatas, elevado, não se aplicando a ela o princípio do não-confisco, desde que proporcional, como ocorre no presente caso.



    (...)



    Com efeito, a tipificação da conduta infracional, no caso dos autos, é a prestação de informação a destempo, observação que conduz à necessária conclusão de que a tutela legal é dirigida à instrução documental tempestiva, de modo a permitir a regular fiscalização alfandegária das atividades portuárias. 



    A análise acurada desta premissa revela que o elemento temporal é essencial ao tipo: a infração deriva do desrespeito ao prazo estabelecido pela legislação de regência para a apresentação de informações. Logo, a conduta, que pretende a apelante caracterizar como denúncia espontânea, é, na verdade, a própria infração (prestar informação fora do prazo), a evidenciar a fragilidade da alegação. 



    Os autos de infração revestem-se de presunção de legitimidade, tendo sido ali indicados todos os elementos que necessários para o fiel conhecimento dos fatos imputados, do sujeito passivo da obrigação, e dos fundamentos jurídicos, descabendo falar-se em nulidade” (eDOC 65 – ID: 7c39452c)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Isso porque a conclusão do Tribunal de origem quanto à responsabilidade tributária do recorrente e quanto à configuração dos elementos caracterizadores da obrigação acessória e do seu respectivo descumprimento a ensejar a conversão em multa se encontram presentes na legislação infraconstitucional e remontam a uma análise sobre a subsunção dos fatos narrados às hipóteses normativas.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. Drawback. Extensão do benefício ao imposto de exportação. Matéria de índole infraconstitucional (Decreto-lei 37/66 e Decreto 4.543/02). 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 961045 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 08.11.2017 – grifo nosso)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. DECRETO-LEI 37/66 E REGULAMENTO ADUANEIRO. INTERPRETAÇÃO DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A alegação de afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. II - O extraordinário é recurso de fundamentação vinculada, apto a veicular apenas os temas taxativamente previstos no art. 102, III, da Constituição Federal, decididos em única ou última instância. Não se inserem no seu âmbito de arguição as questões jurídicas relacionadas à boa ou à má interpretação de legislação ordinária e as indagações cuja solução não prescinda do revolvimento de matéria fático-probatória. III - No caso em exame, no acórdão recorrido assentou-se que o fato jurídico não se subsumia ao disposto na legislação tributária, o que não implica, ainda que implicitamente, declarar a inconstitucionalidade de disposição do DL 37/66 e do Regulamento Aduaneiro. IV -Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE 574490 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 27.06.2014 – grifo nosso)  



    Ademais, vale registrar que o Supremo Tribunal Federal possui precedentes a reconhecer a recepção do Código Tribunal Nacional com status de Lei Complementar, tendo em vista a natureza de suas disposições e sua compatibilidade material com a Constituição Federal da 1988. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:  



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ARTIGO 32 DA LEI FEDERAL 9.430/1996. PROCEDIMENTO DE “SUSPENSÃO DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA, EM VIRTUDE DE FALTA DE OBSERVÂNCIA DE REQUISITOS LEGAIS”. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 146, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RESERVA DE LEI COMPLEMENTAR. INEXISTÊNCIA. DEVEM SER VEICULADAS POR LEI COMPLEMENTAR AS NORMAS QUE DIGAM RESPEITO ÀS CONDIÇÕES PARA O GOZO DAS IMUNIDADES TRIBUTÁRIAS. ASPECTOS PROCEDIMENTAIS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO E AO CONTROLE ADMINISTRATIVO DO ATENDIMENTO DAS FINALIDADES CONSTITUCIONAIS DAS REGRAS DE IMUNIDADE SÃO PASSÍVEIS DE DEFINIÇÃO POR LEI ORDINÁRIA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE CONHECIDA E JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO. 1. A Constituição Federal reserva à lei complementar a veiculação das normas que digam respeito às condições para o gozo das imunidades tributárias – atualmente previstas na Lei federal 5.172/1966 (Código Tributário Nacional), recepcionada pela ordem constitucional vigente com o status de lei complementar. 2. Os aspectos procedimentais necessários à verificação do atendimento das finalidades constitucionais das regras de imunidade, referentes à fiscalização e ao controle administrativo, são passíveis de definição por lei ordinária. Precedentes. 3. In casu, o artigo 32 da Lei federal 9.430/1996 trata do procedimento de “suspensão da imunidade tributária, em virtude de falta de observância de requisitos legais”, fazendo referência expressa à inobservância de “requisito ou condição previsto nos arts. 9º, § 1º, e 14, da Lei n. 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional”. Assim, o dispositivo legal ora impugnado não versa requisitos para gozo de imunidade tributária, mas dispõe sobre normas de procedimento administrativo fiscal, matéria que pode ser validamente veiculada por lei ordinária. 4. Ação direta conhecida e julgado improcedente o pedido” (ADI 4021, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 25.10.2019 – grifo nosso)  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DIVERGIU DA JURISPRUDÊNCIA DO STF. HIPÓTESES DE ISENÇÃO DE ITBI. INEXISTÊNCIA DE ISENÇÃO HETERÔNOMA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem entendeu que o art. 37, § 4º, do Código Tributário Nacional não guarda compatibilidade com art. 156, § 2º, I, da CF/88, que teria estabelecido condição para o gozo da imunidade em relação ao ITBI, no sentido de que “a atividade preponderante do adquirente não seja ‘compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil’ (...)”. Entendeu, ainda, que, mesmo que a hipótese compreendida no dispositivo do CTN tratasse de isenção, não teria sido recepcionada pelo art. 151, III, da CF/1988, pois a nova ordem constitucional inaugurada pela Constituição de 1988 vedou à UNIÃO isentar impostos da competência dos demais entes da federação, por tratar-se de isenção heterônoma. 2. O Código Tributário Nacional foi recepcionado pela Constituição Federal como a lei complementar de normas gerais de Direito Tributário. Desse modo “a isenção prevista na lei complementar que dispõe sobre normas gerais não encontra óbice na vedação às isenções heterônomas” (RE 600.192 AgR-segundo, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/4/2016). 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE 1456874 AgR-segundo, Rel. Min. Alexandre e Moraes, Primeira Turma, DJe 12.04.2024 – grifo nosso)  



    Portanto, a mesma ratio se aplica ao caso dos autos, considerando-se que as disposições quanto à responsabilidade solidária do agente marítimo se encontram presente no Decreto-Lei nº 37/1966, editado, portanto, anteriormente ao novo paradigma constitucional, que passou a exigir a edição de lei complementar para definir os contribuintes de impostos. Assim, não se verifica a ofensa alegada pelo recorrente quanto à inobservância de reserva de lei complementar para disciplinar a responsabilidade do recorrente pela obrigação acessória debatida nos autos.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 65 – ID: 7c39452c, p. 13), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente